Tribunal: TJMT
Processo: 1011914-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011914-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CEZAR VIEIRA - CPF: 383.260.609-25 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), 37.206.412 MARISTELA APARECIDA VALENCIO - CNPJ: 37.206.412/0001-92 (RECORRIDO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011914-58.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: PAULO CEZAR VIEIRA.

Recorrida: FRANCAR AUTO CENTER LTDA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO COM ALTA QUILOMETRAGEM – PROBLEMAS NO MOTOR - DEFEITOS ORIUNDOS DO DESGASTE NATURAL – CONSERVAÇÃO PRECÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Não configura ato ilícito por parte dos mecânicos da requerida,
quando não há comprovação de que o surgimento da necessidade de reparação de novos problemas/defeitos, apresentados posteriormente, teve origem na má prestação do serviço anterior pela requerida, ou de descaso, negligência, imperícia ou incompetência para a resolução de um mesmo defeito.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

De igual modo, não há de se falar em dano material tendo em vista a ausência de prova de falha na prestação do serviço.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) Apenas para situar a questão, o Requerente compareceu no balcão deste Juizado Especial Cível, tendo a Secretaria redigido a sua pretensão à termo e submetido ao Juízo para apreciação, conforme permissivo contido no artigo 14, § 3° da Lei Federal n° 9.099/1995.

Em resumo, o Requerente Paulo Cézar Vieira move a presente ação em desfavor de Francar Auto Center, objetivando a condenação da empresa Requerida em R$ 2.480,00 à título de danos materiais e R$ 3.000,00 à título de danos morais.

O Requerente alega que em março de 2022 solicitou que seu carro, Fusca, placa MDU-8340, fosse rebocado até a empresa Requerida, a fim de realizar o conserto do motor.

Aduz que foi orçado o valor de R$ 4.000,00 para resolver o problema do motor, sendo pago R$ 500,00 de entrada e que, ao retirar o veículo, foi informado que os serviços ficaram apenas R$ 2.000,00, tendo complementado o saldo remanescente.

Alega que no mesmo dia o veículo continuou apresentando problemas, tendo retornado para a oficina, oportunidade em que pagou mais a quantia de R$ 480,00 em peças que foram necessárias para o novo conserto.

Afirma que tendo o problema persistido, lhe foi informado que seria necessário adquirir um novo motor, no valor de R$ 2.500,00, tendo formalizado a proposta de pagar somente R$ 1.000,00, haja vista que já teria pago a quantia de R$ 2.480,00.

Informa que a proposta não fora aceita e que o veículo Fusca continua na posse da empresa Requerida.

Fora realizada audiência de tentativa de conciliação no dia 21.11.2023 – ID no 134933894, a qual restou inexitosa.

A empresa Requerida apresentou Contestação no ID no 135599228, alegando, em resumo, que foi procurado pelo Requerente para fazer um serviço em seu Fusca, objetivando o funcionamento do automóvel, pois estava há muitos meses sem ligar, com os pneus murchos. Afirma que rebocou o veículo e o fez funcionar. Alega que o veículo se encontra em mal estado de conservação e velho de ano.

O Requerente apresentou Impugnação à Contestação no ID no 137000629.

(...)

Pois bem. Ao analisar detidamente os autos denoto que o automóvel do Requerente é, de fato, velho de ano e com o estado de conservação um tanto quanto precário, seja em sua estrutura e demais componentes, assim como em seu motor, conforme imagens abaixo:

Como visto, o Requerente objetiva a garantia do serviço realizado no automóvel, contudo, em momento algum conseguiu comprovar nos autos se os problemas advieram pelo serviço prestado pela empresa Requerida ou pelas condições precárias que o automóvel e o motor se encontram.

Ademais, o Requerente sequer comprovou se alguma peça trocada pela empresa Requerida tenha apresentado algum problema/defeito – ID no 112310018, ao invés disso, denoto que o objetivo do Requerente, ao meu ver, seja no sentido de imputar à empresa Requerida a obrigação de entregar o veículo Fusca com um motor praticamente novo e em pleno funcionamento, ainda que se trate de veículo em condições precárias.

É importante registrar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo recai exclusivamente ao Requerente, contudo, denoto fragilidade das provas colacionadas aos autos pelo Sr. Paulo.

No ponto, as gravações de áudios juntados pelo Requerente, com a exordial, foram feitas de forma unilateral e sequer é possível compreender, com exatidão, o conteúdo das conversas realizadas entre as partes, já que a maioria dos áudios apresentam “chiados e outros barulhos”. Ao que se percebe as gravações são do trajeto da casa do Requerente até a empresa Requerida.

Desta maneira, entendo que o pedido de condenação da empresa Requerida em R$ 2.480,00 à título de danos materiais e R$ 3.000,00 à título de danos morais, não merecem acolhimento, ante a ausência de prova capaz de sustentar os argumentos autorais.

Aliás, ainda que tenha havido aborrecimento e insatisfação, esses sentimentos não extrapolam os limites da normalidade a ponto de dar ensejo a uma indenização pecuniária.

Logo, o dano moral se justifica quando violados os atributos de personalidade da parte, quando o sofrimento infligido pelos fatos ultrapassa o mero dissabor cotidiano, o que não restou evidenciado nos autos.

Por fim, quanto à propalada litigância de má-fé do Requerente, ventilada pelo Requerido em sua contestação, tem-se que não é possível se extrair na conduta dele nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um dos argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. (...)”

Pois bem, conforme exarado na sentença, o reclamante é proprietário de um veículo Volkswagen modelo Fusca, cor bege de placa MDU 8340, que o referido veículo apresentou defeito no motor, sendo entregue a requerida para realização os reparos em março de 2022, no entanto,
após a retirada da oficina, o veículo continuou apresentando problemas, e que mesmo tendo retornado a oficina requerida, os problemas não foram sanados satisfatoriamente
.

Compulsando detidamente os autos, entendo que os defeitos apresentados no veículo, são oriundos de desgaste natural do veículo pelo tempo e utilização.

Analisando as fotografias colacionadas na sentença, é possível perceber que o veículo objeto dos autos é muito antigo, conta com alta quilometragem e está em estado de conservação precária, como bem pontuou a sentença.
Assim, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características.

Portanto, não se pode considerar configurada a ocorrência do ilícito pelos mecânicos da requerida,
quando não comprovado que o surgimento da necessidade de reparação de novos problemas/defeitos, apresentados posteriormente, teve origem na má prestação do serviço anterior pela recorrida
,
ou de descaso, negligência, imperícia ou incompetência para a resolução de um mesmo defeito.
Nesse sentido, é entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS APÓS A VENDA -
VEÍCULO USADO COM ALTA QUILOMETRAGEM - AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA, OU MÁ-FÉ, QUE POSSA SER ATRIBUÍDA À EMPRESA VENDEDORA DO VEÍCULO
- AUTOR QUE DEIXOU DE TOMAR AS CAUTELAS USUAIS NO MOMENTO DA COMPRA.
Ao adquirir um veículo com alguns anos de uso e uma quilometragem maior é normal o comprometimento de alguns componentes, decorrente de desgastes naturais.
Se, no momento da compra, a parte não se acerca dos cuidados necessários, e deixa de realizar avaliação prévia com mecânico de sua confiança, de modo a evitar surpresas desagradáveis, evidente que aceita tacitamente as condições do bem, assumindo o risco pela não inspeção. (TJ-MG - AC: 10000190833434001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - COMPRA E VENDA DE
AUTOMÓVEL USADO
- VÍCIOS EM PRODUTO ADQUIRIDO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS - FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE USO DO BEM -
VEÍCULO USADO - DEFEITOS INERENTES À QUALIDADE DO VEÍCULO - INDEMONSTRAÇÃO DE EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS
- DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Inocorre frustação de expectativa indenizável, por parte do consumidor, ao comprometimento no uso de veículo usado - com alta quilometragem -, que necessita de reparos ordinários à garantia de sua qualidade
. (TJ-SC - APL: 50224672020208240008, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 22/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil).

Em que pese à inversão do ônus da prova, tal fato não retira do recorrente o ônus de trazer aos autos prova mínima de suas alegações.

O recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbe, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, fato que impõe a improcedência da demanda, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024